Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0715269-37.2021.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL GIANNI FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RAFAEL GIANNI FONSECA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Informa a impetrante, preliminarmente, que o paciente e José Eron de Almeida Júnior foram indiciados pela prática do delito de estelionato praticado em concurso de pessoas, oportunidade em que o MM. Juiz a quo, acatando representação formulada pela d. autoridade policial, decretou a prisão preventiva dos investigados para garantia da ordem pública, expedindo-se o competente mandado, que ainda continua não cumprido em relação ao ora paciente. Aduz que o paciente não possui larga reiteração criminosa, possui endereço fixo, ocupação lícita e contribui com o sustento de sua família; que não há outras provas de autoria que não um reconhecimento fotográfico; que a vítima, em audiência realizada na data de 06/05/2021, não reconheceu o corréu José Eron de Almeida Júnior, e não foi realizado o reconhecimento do ora paciente em razão de não haver a possibilidade de, naquela audiência, cumprir o artigo 226 do CPP, sendo tal reconhecimento dispensado pelo Ministério Público. Sustenta, em singela síntese, falta de justa causa apta a ensejar o decreto de prisão preventiva do paciente. Alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o que a torna ilegal. Pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem impetrada, revogando-se a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Na decisão impugnada, salienta o Juiz a necessidade de constrição para garantia da ordem pública em face da peculiaridade do autuado. Confira-se: "(...) Na hipótese, há evidências da materialidade do crime descrito no art. 171 do Código Penal, mormente pelas declarações da vítima, o auto de apreensão da carcaça de aparelho celular e pela nota fiscal apreendida, a corroborar que a vítima teria, de fato, sido ludibriada no momento da celebração do contrato de compra e venda do aparelho celular e induzida a erro pela fraude empregada por dois indivíduos que simularam uma discussão, motivo pelo qual entregou a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais). Do mesmo modo, os indícios de autoria estão evidenciados, em especial pelo laudo pericial realizado na nota fiscal, na caixa e na carcaça do celular entregue à vítima que confirma a presença de vestígios papiloscópicos do primeiro representado. Acrescente-se a existência dos autos de reconhecimentos de pessoas mediante fotografia pela vítima, indicando que os representados RAFAEL GIANNI FONSECA e JOSÉ ERON DE ALMEIDA JÚNIOR, em liame subjetivo entre si, ludibriaram-na e dela obtiveram a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), a caracterizar, em tese, a conduta prevista no art. 171 c/c art. 29 do Código Penal. Registre-se que, embora o reconhecimento por fotografia seja um meio de prova indireto, é apto a embasar a medida ora vindicada, que não demanda certeza, mas probabilidade. Portanto, há prova da materialidade e indícios suficientes da infração hipoteticamente cometida. Além disso, conforme consignado pela Autoridade Policial, o fato de os representados terem outras anotações penais por delitos da mesma natureza impõe o deferimento da medida como forma de evitar reiteração criminosa, garantindo-se a ordem pública. Registre-se também a ponderação da representante do Ministério Público, a reforçar a imprescindibilidade da custódia dos investigados: “Ademais, tendo em vista a quantidade de delitos em apuração supostamente praticados nas mesmas circunstâncias e modus operandi atribuídos aos representados, não se verifica a efetividade de outras medidas cautelares diversas da prisão, considerada a prática dos crimes por meio do site eletrônico de vendas OLX, utilizado pelos representados para localizarem as vítimas e combinarem os locais de encontro para a venda de aparelhos celulares, que não chegaram a se concretizar.” Ante o exposto, acolho a representação para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL GIANNI FONSECA e de JOSÉ ERON DE ALMEIDA JUNIOR, para garantia da ordem pública. (...)". Na hipótese ora em análise, verifico que se encontram presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva do paciente. O fumus comissi delicti está demonstrado nos autos, pois o paciente foi devidamente apontado como sendo um dos indivíduos que praticou o crime narrado na representação policial. A prova até aqui produzida reforça os indícios de autoria, pois, além do reconhecimento fotográfico, o laudo pericial realizado na nota fiscal, na caixa e na carcaça do celular entregue à vítima confirma a presença de vestígios papiloscópicos do ora paciente. Em Habeas Corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é um dos autores do crime narrado nos autos. Não se presta a estreita via do Habeas Corpus a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Quanto ao mais, da análise da FAP colacionada ao writ, o paciente, além de ter praticado dois atos infracionais graves, possui duas condenações por tráfico de drogas e estelionato, o que reforça a ideia de que continua a perturbar e atemorizar a sociedade. É de se concluir, então, que as reiteradas condutas criminosas empreendidas pelo paciente evidenciam o pouco caso que faz relação à ordem social, a revelar que o cometimento de atos infracionais, ações criminais em curso e/ou eventuais sentenças condenatórias não foram suficientes para conter o ânimo na prática de crimes, restando imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar esse contexto de violência social. Ao menos neste momento processual, a conduta imputada ao paciente justifica a manutenção da segregação antecipada. Vale salientar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva, e que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. A segregação questionada encontra-se devidamente fundamentada face às circunstâncias concretas que tornam patente a periculosidade do agente, justificando sua prisão. Com efeito, rememore-se, a folha de antecedentes penais do paciente revela a prática de outros crimes, conforme destacado na decisão impugnada, o que revela propensão para a prática de condutas delituosas, motivo suficiente para justificar a prisão cautelar. O conceito de ordem pública engloba a possibilidade considerável de repetição de conduta delituosa, o que se afigura no caso dos autos em que o paciente, em outras ocasiões, já praticou crime da mesma natureza. Presentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva. Juntamente com o fumus comissi delicti (demonstrado pelas evidências reunidas nos autos), evidencia-se também o periculum libertatis, traduzido na necessidade de manter o paciente segregado do convívio social, com base na manutenção da ordem pública. Ressalto que, diante de todo o exposto, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações competentes (art. 213, RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216, RITJDFT). Brasília/DF, 14 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator